Tribunal: TJDFT
Processo: 0009818-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CONSTITUTIVO. AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A rejeição da prescrição, por decisão interlocutória, não constitui decisão meritória, de modo que a matéria pode ser impugnada em apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. Precedente deste Tribunal.
2. O ajuizamento da exibição de documentos com a finalidade de instruir a demanda principal configura causa de interrupção da prescrição (art. 202 do Código Civil), até que seja realizado o último ato do processo interruptivo. Precedente deste Tribunal.
3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe aos réus (art. 373, CPC).
4. Ausentes provas robustas de que os dois réus, filhos de paciente com Doença de Alzheimer, tenham se aproveitado da doença do pai para enriquecerem sem causa, julga-se improcedente o pedido de ressarcimento efetuado pelo espólio.
5. Prejudicial suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.